Tribunal: TJES
Processo: 5012648-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012648-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: FABIO LOURENCO MACHADO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO – VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE LAUDOS PARTICULARES - DÚVIDA RAZOÁVEL - RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RESERVA DE VAGA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da existência de dúvida razoável sobre o enquadramento da deficiência do candidato para exercer o cargo almejado, a qual somente poderá ser afastada com a realização de eventual perícia oficial a ser realizada na fase instrutória da ação de origem, imprescindível a reserva de vaga ao recorrido com a finalidade de preservar o objeto da lide até haja elucidação sobre a procedência dos laudos médicos conflitantes nos autos.

2. Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012648-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTO (CEBRASPE)

AGRAVADO: FÁBIO LOURENÇO MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTO (CEBRASPE)

contra a r. decisão proferida no ID 31614402 dos autos de origem (processo nº 5027601-83.2023.8.08.0035) pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
FÁBIO LOURENÇO MACHADO em face do recorrente
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

determinou
“[...] aos requeridos que reintegrem o autor no certame como candidato concorrente na qualidade de pessoa com deficiência, reservando-se a vaga, caso aprovado dentro do número de vagas, até o julgamento definitivo desta ação, sob pena de fixação de multa diária”.

Em suas razões (ID nº 6393133), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o STJ possui o entendimento no sentido de que o edital é a lei que regula o concurso, sendo, por isso, de fiel observância para as partes envolvidas; (ii)
“a legislação estabeleceu expressamente a necessidade de verificação da deficiência informada pelo candidato, bem como estabeleceu ainda que nem toda alteração física tem o condão de qualificar o seu portador como pessoa com deficiência”;
(iii) a análise realizada pela equipe multiprofissional está em plena consonância com as regras estabelecidas em edital e na legislação vigente; (iv) o agravado foi considerado inapto provisoriamente na avaliação biopsicossocial, uma vez que foi constatado pela equipe multiprofissional que as deformidades e as condições por ele apresentadas não produzem dificuldade para o desempenho de funções, portanto, não tem o condão de qualificá-lo como pessoa com deficiência à luz da legislação vigente; e (v) é impossível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Basicamente diante de tais alegações, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Não houve pedido de tutela recursal.

Contrarrazões juntadas no ID 6764051 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 6951243, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer”

ajuizada por
FÁBIO LOURENÇO MACHADO
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
.

A parte autora aduz, em suma, que se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023 para o provimento de vagas e formação de cadastro de reservas em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, concorrendo às vagas reservadas para deficiente no cargo de Analista Judiciário - Apoio Especializado com especialidade em Direito.

Contudo, informa que
“teve a sua condição de pessoa com deficiência física descaracterizada ilegalmente nesta etapa de avaliação biopsicossocial, de forma que seu nome não consta nos aprovados, conforme edital (DOC 17)
”.

Diante de tais fatos, requer, em sede de tutela de urgência, que seja suspenso
“[...] o ato administrativo que eliminou a parte autora na avaliação multiprofissional (verificação da deficiência), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência e DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência, viabilizando seu consequente prosseguimento para as etapas finais do concurso público; DETERMINAR que seja assegurada a reserva de vaga do autor no Cargo de Analista Judiciário Especialidade Direito (Cargo 22), em caso de provimento do cargo até sua posição na ordem de classificação da lista especial - mantendo-se os efeitos acautelatórios da reserva de vaga até ulterior decisão de mérito”.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar, decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, o que passo a analisar o seu mérito.

De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, analisando a situação dos autos, entendo, ao menos com base na cognição sumária, que a decisão objurgada deve ser mantida.

Cediço que a concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

No caso vertente, conforme se depreende da análise da documentação acostada ao presente instrumento, o ora recorrido foi eliminado da lista de candidatos com deficiência por ter a banca examinadora afirmado que as deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo agravado não produz dificuldades para o desempenho de funções.

Contudo, com a finalidade de comprovar a sua condição de deficiente, o agravado juntou aos autos os seguintes documentos particulares que concluíram pela existência de limitação física definitiva. Senão vejamos:

O primeiro parecer técnico, acostado no ID nº 6764075, confeccionado pela Dr
a
. Lailah Vasconcelos de Oliveira Vilela (CRM-36374-MG), afirma que o recorrido apresenta:
“[...] impedimento físico permanente, caracterizado por Necrose Avascular do Quadril bilateral, com artroplastia total também bilateral, códigos da CID 10 M16 e M87, diagnosticado por Ortopedista, Dr. Edmar Simões, CRM 5731ES [...]”.

O segundo laudo médico, juntado no ID nº 6764076, elaborado pelo Dr. Edmar Simões da S. Junior (CRM-ES 5731), aduz que o agravado:
“Apresenta limitações físicas definitivas como abaixar, evitar amplitudes amplas de movimento ou atividades de esforço físico extremo. Considerado PCD”.

Por fim, o terceiro laudo, assinado pela Dr
a
. Rizza L. Santos (CRM-ES 8211) e acostado no ID nº 6764077, afirma que o candidato possui:
“[...] Limitação física definitiva de realizar atividades que exijam agachamento, grandes amplitudes de movimentos com membros inferiores e esforço físico extremo”.

Com efeito, não se desconhece a existência de jurisprudência no sentido de que os laudos médicos oficiais gozam de presunção de veracidade, de modo que é insuficiente a invocação de pareceres contidos em laudos particulares para o afastamento, de plano, do ato administrativo.

Contudo,
nessa hipótese específica
, conforme consta da documentação acostada aos autos, aparentemente os laudos particulares elaborados por
três profissionais informam que o candidato, ora agravado, teria sido diagnosticado com deficiência
.

Ressalto, ainda, que o recorrido, em oportunidade pretérita, já teria sido reconhecido como pessoa com deficiência física pela banca FGV no concurso público do Banestes Seguros, conforme documento juntado no ID nº 6764078.

Além dessas provas, o recorrido juntou aos autos a sua CNH, na qual restou demonstrado anotação de restrições de condutor PcD e laudo médico oficial do DETRAN-ES, além da cópia da credencial de estacionamento especial, comprovando as limitações funcionais na condição de condutor com deficiência, atendendo aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 927/2022 do CONTRAN para fins de restrições.

Efetivamente, não há como negar a existência de
dúvida razoável sobre o enquadramento da deficiência do candidato
, a qual somente poderá ser afastada pela realização de perícia oficial a ser eventualmente realizada na fase instrutória da ação de origem.

De todo modo, a incerteza gerada a partir dos exames apresentados pelo candidato, a meu ver, serve para justificar a presença de
verossimilhança das suas alegações
que defendem a insubsistência da conclusão obtida pela banca examinadora do concurso, denotando a
possível ilegalidade do ato administrativo
que ensejou sua exclusão das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, cuja aferição está submetida ao amplo controle judicial.

É claro que, tal como alegado pelo recorrente, não se desconhece que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.
2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

_______________________

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AS PREVISÕES DO EDITAL DEVEM SER INTERPRETADAS EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DA BANCA EXAMINADORA DESCUMPRIR NORMAS FIXADAS NO EDITAL.
I - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015. [...] Assim, não poderia a banca examinadora modificar exigência prevista no edital para todos os candidatos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

Contudo, ao menos neste momento, observo que, a despeito dos argumentos trazidos pelo recorrente,
prima facie
, em razão dos motivos apresentados neste voto, entendo, de bom alvitre, proteger o candidato, ora recorrido, permitindo a continuidade dele no certame, a fim de que, caso seja vencedor, não sofra o prejuízo da sua exclusão.

Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravado logrou demonstrar que a reforma dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravante, vez que a desclassificação do candidato/recorrido o impossibilitará de ser nomeado ao cargo público em caso de eventual sentença de procedência a ser proferida na origem e, consumado este, nada mais restará ao candidato.

Em outras palavras, o receio de ineficácia do provimento final consubstancia-se no fato de que o concurso público é procedimento de fases estanques e a negativa dessa tutela de urgência, torna o direito de acesso à jurisdição garantia formal, porquanto aguardar a tutela, após a cognição exauriente, faz com que a prestação jurisdicional seja inócua.

Ressalto, por fim, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria que tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determina sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

______________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça, inclusive deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4)
A aprovação em concurso público em caráter
sub judice
enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). (...)
(TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

__________________________

(...) I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato
sub judice
aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. II. II. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da Sentença recorrida, a tutela antecipada poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, consoante o enunciado do § 4º, do artigo 273, do referido Diploma Legal. Atualmente, a prescrição encontra-se disposta no artigo 296, do Código de Processo Civil de 2015, verbis: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Portanto, sendo possível a revogação ou modificação da tutela provisória concedida, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado do respectivo
decisum
, afastou-se a pretensão de imediata nomeação e posse de candidato no cargo público pretendido, enquanto ainda pendente a discussão sobre a matéria controvertida, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.
(TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

__________________________

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESERVA DE VAGA ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO
.
DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O candidato reprovado em teste de aptidão física,
cuja continuidade no certame se deu por força de decisão não transitada em julgado, não possui direito líquido e certo a ser resguardado na via mandamental, mas apenas o direito à reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício
. Precedentes do STJ. (...)
(TJPE; MS 0001530-64.2018.8.17.0000; Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves; Julg. 13/09/2021; DJEPE 22/09/2021)

De todo modo, para preservar o direito do agravado, deve ser garantida a reserva da respectiva vaga, remetendo a análise aprofundada da matéria ao julgamento definitivo do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.